Tribunal: TJES
Processo: 5012356-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012356-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: CICILIA PEREIRA FLAUZINO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (LANREOTIDA 120MG). PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO AFASTADA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL (JUIZADO ESPECIAL). VALOR DO TRATAMENTO INFERIOR AO TETO DO TEMA 1.234/STF. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. PORTARIA SECTICS/MS Nº 5/2024. INAPLICABILIDADE DOS REQUISITOS DO TEMA 6/1234. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento Lanreotida 120mg SC à agravada, portadora de neoplasia (CID C80).

O agravante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual, aduzindo que a responsabilidade pelo custeio (Grupo 1A do CEAF) é da União, atraindo a aplicação do Tema 1.234/STF. No mérito, alega que o medicamento é "juridicamente não padronizado" ou
off-label
para a CID da autora, o que exigiria o cumprimento dos requisitos cumulativos do Tema 6/1234 do STF.

Em decisão interlocutória posterior, o juízo de primeiro grau reconheceu sua incompetência absoluta em razão do valor da causa (R$ 36.182,90), determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Contudo, manteve expressamente os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, até ulterior deliberação do juízo competente (art. 64, § 4º, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a declaração de incompetência do juízo
a quo
, com manutenção expressa da liminar, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo; (ii) definir a competência para processar a demanda, analisando a aplicabilidade da regra de deslocamento do Tema 1.234/STF (Justiça Federal) frente ao valor anual do tratamento (R$ 36.182,90); e (iii) verificar o dever de fornecimento do fármaco, considerando a superveniente incorporação do acetato de lanreotida ao SUS (Portaria SECTICS/MS nº 5/2024), que afasta a tese de "medicamento não incorporado" (Tema 6/1234).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há perda de objeto do recurso. A decisão que declarou a incompetência manteve expressamente os efeitos da tutela de urgência (art. 64, § 4º, do CPC), persistindo, assim, o interesse do agravante na reforma da medida liminar.

A responsabilidade pelo fornecimento de ações e serviços de saúde é solidária entre os entes federativos (Tema 793/STF), o que firma a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

A regra de deslocamento de competência para a Justiça Federal, estabelecida no Tema 1.234/STF, é inaplicável ao caso. Conforme a modulação de efeitos do referido precedente, o deslocamento só ocorre se o valor do tratamento anual específico for igual ou superior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos. Sendo o valor do tratamento (R$ 36.182,90) manifestamente inferior a esse teto, a competência permanece na Justiça Estadual (Juizado Especial da Fazenda Pública).

A alegação de que o medicamento deve ser tratado como "não incorporado", exigindo o preenchimento dos requisitos rigorosos do Tema 6/1234, é improcedente. O acetato de lanreotida foi formalmente incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS nº 5, de 5 de março de 2024, para o tratamento de tumores endócrinos gastroenteropancreáticos.

O prazo máximo de 180 dias para a efetivação da oferta no SUS expirou em setembro de 2024, antes do ajuizamento da ação (18/07/2025). Portanto, trata-se de medicamento de fornecimento obrigatório pela rede pública, não se aplicando a sistemática dos Temas 6/1234.

A necessidade e eficácia do tratamento para o quadro clínico da paciente foram, ademais, corroboradas por Nota Técnica favorável do NATJUS e por laudo médico circunstanciado que atesta a urgência da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não há perda de objeto do agravo de instrumento quando o juízo
a quo
declara incompetência, mas mantém expressamente a tutela de urgência concedida, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC. 2. A regra de deslocamento de competência para a Justiça Federal (Tema 1.234/STF) não se aplica quando o valor do tratamento anual do fármaco for inferior a 210 salários mínimos, conforme modulação de efeitos. 3. É dever do Estado o fornecimento de medicamento (acetato de lanreotida) formalmente incorporado ao SUS por Portaria do Ministério da Saúde (Portaria SECTICS/MS nº 5/2024), tornando-se inaplicável a exigência dos requisitos cumulativos dos Temas 6/1234 do STF, mormente quando já esgotado o prazo de 180 dias para sua disponibilização na rede."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 64, § 4º; Portaria SECTICS/MS nº 5/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.366.240/PR (Tema 1.234/RG); STF, RE 855.178/SE (Tema 793/RG); TJES, Agravo de Instrumento 5006628-47.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
CICILIA PEREIRA FLAUZINO
, determinou que o agravante forneça, de forma contínua e suficiente, o medicamento Lanreotida 120mg SC (ou Somatuline 120mg SC), na posologia de 1 ampola subcutânea a cada 28 dias, por 24 ciclos, conforme prescrição médica.

Em suas razões (id. 15231560), o agravante alega que o medicamento Lanreotida 120mg encontra-se padronizado no SUS (Grupo 1A do CEAF), mas apenas para o tratamento de acromegalia, devendo ser
“juridicamente tratado como não padronizado”
ou off-label para a moléstia da autora (CID C80). Sustenta a ilegitimidade passiva do Estado e a competência da Justiça Federal, uma vez que o custeio e a aquisição são de responsabilidade integral da União. Argumenta que a decisão de primeiro grau não observou os requisitos cumulativos e vinculantes dos Temas 6 e 1.234 do STF, sendo nula, e, subsidiariamente, requer a determinação de contracautela (relatórios médicos a cada 3 meses).

Pede, assim, a atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (id. 15317516), pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF) e a incorporação superveniente do acetato de lanreotida ao SUS pela Portaria SECTICS/MS nº 5, de 5 de março de 2024, afastando a aplicação do Tema 1.234/STF.

Conforme despacho id. 15252375, determinei a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS, a qual foi juntada aos autos em 19/09/2025 (id. 16064028). A Nota Técnica manifestou-se favoravelmente à indicação da tecnologia pleiteada sob a ótica das evidências científicas.

Em 15/09/2025, o d. juízo
a quo
proferiu decisão (id. 78389332 dos autos originários), na qual reconheceu a incompetência absoluta do Juízo Fazendário, em razão do valor do tratamento anual (R$ 36.182,90), determinando a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda da Comarca de Vitória/ES. No mesmo ato, manteve expressamente os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, até ulterior decisão do juízo competente.

O Estado, em 27/10/2025, alegou a perda superveniente do objeto do agravo em razão da decisão que declarou a incompetência.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 10857464).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012356-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: CICILIA PEREIRA FLAUZINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
CICILIA PEREIRA FLAUZINO
, determinou que o agravante forneça, de forma contínua e suficiente, o medicamento Lanreotida 120mg SC (ou Somatuline 120mg SC), na posologia de 1 ampola subcutânea a cada 28 dias, por 24 ciclos, conforme prescrição médica.

Em suas razões (id. 15231560), o agravante alega que o medicamento Lanreotida 120mg encontra-se padronizado no SUS (Grupo 1A do CEAF), mas apenas para o tratamento de acromegalia, devendo ser
“juridicamente tratado como não padronizado”
ou off-label para a moléstia da autora (CID C80). Sustenta a ilegitimidade passiva do Estado e a competência da Justiça Federal, uma vez que o custeio e a aquisição são de responsabilidade integral da União. Argumenta que a decisão de primeiro grau não observou os requisitos cumulativos e vinculantes dos Temas 6 e 1.234 do STF, sendo nula, e, subsidiariamente, requer a determinação de contracautela (relatórios médicos a cada 3 meses).

Pede, assim, a atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (id. 15317516), pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF) e a incorporação superveniente do acetato de lanreotida ao SUS pela Portaria SECTICS/MS nº 5, de 5 de março de 2024, afastando a aplicação do Tema 1.234/STF.

Conforme despacho id. 15252375, determinei a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS, a qual foi juntada aos autos em 19/09/2025 (id. 16064028). A Nota Técnica manifestou-se favoravelmente à indicação da tecnologia pleiteada sob a ótica das evidências científicas.

Em 15/09/2025, o d. juízo
a quo
proferiu decisão (id. 78389332 dos autos originários), na qual reconheceu a incompetência absoluta do Juízo Fazendário, em razão do valor do tratamento anual (R$ 36.182,90), determinando a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda da Comarca de Vitória/ES. No mesmo ato, manteve expressamente os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, até ulterior decisão do juízo competente.

O Estado, em 27/10/2025, alegou a perda superveniente do objeto do agravo em razão da decisão que declarou a incompetência.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 10857464).

Pois bem. Inicialmente, o agravante aventou a perda superveniente do objeto, considerando que a MMª Juíza de 1º grau proferiu decisão posteriormente (em 15/09/2025), reconhecendo a incompetência absoluta do Juízo Fazendário e remetendo os autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo, tal argumento não prospera, porquanto a sentença proferida não revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, mas sim, manteve expressamente os seus efeitos até ulterior deliberação do juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

Portanto, a ordem judicial que obriga o Estado a fornecer a medicação segue válida e eficaz, conferindo ao presente recurso o seu interesse jurídico e objeto de análise, qual seja, a validade e a manutenção da tutela antecipada.

Seguindo, o Estado sustenta a incompetência da Justiça Estadual e a ilegitimidade passiva, aduzindo que o medicamento Lanreotida 120mg pertence ao Grupo 1A do CEAF, sendo a responsabilidade de custeio total da União, o que atrairia a competência para a Justiça Federal, conforme o Tema 1.234/STF.

Primeiramente, a própria decisão proferida reconheceu a incompetência, mas fixou a competência nos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual.

Isso se deu porque, o Tema 1.234, ao modular os efeitos da decisão (acórdão publicado em 19/09/2024), estabeleceu que as demandas relativas a medicamentos não incorporados e oncológicos só tramitarão perante a Justiça Federal se o valor do tratamento anual específico for igual ou superior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos.

Considerando-se que o valor do tratamento anual neste processo foi calculado em R$ 36.182,90, valor que é manifestamente inferior ao teto de 210 salários mínimos, a regra de deslocamento de competência para a Justiça Federal prevista no Tema 1.234 não se aplica. A competência, neste caso, permanece corretamente fixada nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

EMENTA Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 100mg, destinado ao tratamento de Linfoma de Hodgkin, subtipo esclerose nodular, em favor de paciente assistida pela Defensoria Pública. O agravante sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual, a nulidade da decisão por desrespeito aos Temas 06 e 1234 da repercussão geral, a ausência de perigo de dano e a necessidade de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão. Pedido de efeito suspensivo indeferido liminarmente. Contrarrazões pelo desprovimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há três questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para julgar a demanda que trata do fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência; (iii) determinar se a decisão agravada observou os precedentes vinculantes dos Temas 06 e 1234 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
A competência da Justiça Federal, conforme o Tema 1234 do STF, só se aplica às ações ajuizadas após 11/10/2024 em que o custo anual do medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, ultrapasse 210 salários mínimos. 4) No caso, embora o ajuizamento seja posterior à modulação, inexiste nos autos cálculo detalhado do custo com base no PMVG da CMED, o que impede o reconhecimento automático da competência federal. Preliminar rejeitada
. 5) A jurisprudência local reafirma que a existência de unidades especializadas no tratamento oncológico (CACONs) não exonera o Estado do dever solidário de fornecimento do medicamento necessário à preservação da saúde. 6) Decisão agravada tem por base conjunto probatório robusto, especialmente laudo médico circunstanciado que atesta a falha das três linhas terapêuticas anteriores e a urgência na adoção do Pembrolizumabe como condição para o transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas. 7) Ausência de manifestação do NATJUS não pode ser imputada à parte autora, tendo o juízo originário aguardado prazo razoável para o retorno do parecer. 8) Tutela de urgência visa a resguardar direito fundamental à saúde e à vida, sendo cabível diante da presença dos requisitos legais da verossimilhança das alegações e do risco de dano irreparável, configurando-se periculum in mora inverso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando não demonstrado que o custo anual supera 210 salários mínimos com base no PMVG da CMED. 2. A concessão de tutela de urgência em casos de fornecimento de medicamento é válida quando demonstrada a gravidade do quadro clínico, a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes e a urgência do tratamento, ainda que ausente manifestação do NATJUS por motivo alheio à parte autora. 3. A ausência de cumprimento das formalidades previstas nos Temas 06 e 1234 do STF não invalida a decisão judicial quando demonstrada, por meio de laudo técnico, a necessidade premente do tratamento para preservação da vida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.742/2003, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366240/PR (Tema 1234), rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 22.09.2023, DJe 11.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento 011179002776, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 31.08.2018. (TJES; Agravo de Instrumento 5006628-47.2025.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Data: 26/Ago/2025)

Além disso, a responsabilidade pelo fornecimento de ações e serviços de saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), é solidária entre todos os entes federativos (União, Estados e Municípios), conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF.

Embora o STF tenha esclarecido que a matéria discutida no Tema 1.234 está excluída do Tema 793, a presente demanda não se enquadra nas regras de deslocamento do Tema 1.234 (pelo valor anual) e, mais importante, o medicamento já se encontra formalmente incorporado.

Dessa maneira, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

Com relação ao mérito propriamente dito, o Estado argumenta que a Lanreotida 120mg deve ser tratada como medicamento
“juridicamente não padronizado”
ou off-label para a CID C80, o que exigiria o preenchimento cumulativo e rigoroso dos seis requisitos do Tema 6/1234, como a comprovação por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise) e a demonstração da ilegalidade do ato da CONITEC.

Entretanto, o medicamento Lanreotida (acetato de lanreotida) foi formalmente incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS nº 5, de 5 de março de 2024 (id. 16486399), para o tratamento de pacientes com sintomas associados a tumores endócrinos gastroenteropancreáticos funcionais.

Considerando-se que o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a efetivação da oferta no SUS, contado da publicação (07/03/2024), expirou em setembro de 2024, o medicamento já estava formalmente incorporado e de fornecimento obrigatório pela rede pública antes do ajuizamento da ação (18/07/2025).

Consequentemente, a demanda deixa de se enquadrar na hipótese de medicamento não incorporado (Item 2.1, Tema 1.234), e a exigência de cumprimento dos requisitos probatórios rigorosos do Tema 6/1234 (Item 4.4) para medicamentos não incorporados não se aplica ao caso.

Ademais, ainda que se considerasse o uso do medicamento como off-label (uso para a CID C80, fora da indicação original de acromegalia, mas dentro de uma classe terapêutica similar), a prova técnica exigida foi devidamente produzida e se mostra favorável.

Isso porque, a Nota Técnica Nº 378440/2025 elaborada pelo NATJUS analisou o caso da agravada e concluiu, sob a ótica das evidências científicas, de forma favorável à indicação da Lanreotida para o quadro clínico, atestando sua eficácia, segurança e a recomendação favorável da CONITEC (id. 16064028).

Não é só. O laudo médico minucioso do oncologista assistente demonstrou a urgência e a imprescindibilidade do tratamento para a sobrevida da paciente. A urgência é reforçada pelo fato de que a paciente já iniciou o tratamento com fornecimento de doses e a interrupção representaria grave risco à sua saúde.

Por fim, entendo que a determinação de que o médico assistente continue fornecendo relatórios periódicos (geralmente a cada 6 meses, ou a critério médico) para atestar a continuidade da eficácia do tratamento se impõe como dever anexo à tutela, mas não exige a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)